Tribunal: TJBA
Processo: 8007492-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007492-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: REGINAURA SANTOS DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Alegação de preterição por contratação de terceirizados pela Embasa. Ausência de prova cabal de identidade de funções, lotação e existência de cargos efetivos vagos. Mera expectativa de direito. Necessidade de dilação probatória. Agravo interno prejudicado. Recurso não provido. I – Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada na terceira colocação na cota de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) para o cargo de Agente Administrativo da EMBASA, referente ao Edital nº 01/2022, para a localidade de Caetité – Regional de Caetité/BA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência para nomeação e posse imediata no cargo. A agravante sustenta ter sido preterida em razão de contratações terceirizadas efetuadas pela estatal durante o prazo de validade do certame. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados pela EMBASA durante o prazo de validade do concurso público caracteriza preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida. III – Razões de decidir 3. A terceirização é admitida como instrumento legítimo de gestão administrativa, desde que não desvirtue a regra constitucional do concurso público. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), fixou que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas se comprovada preterição arbitrária e imotivada mediante contratação precária para o mesmo cargo. 5. A caracterização da preterição exige prova cabal de que os terceirizados contratados exerçam as mesmas atribuições e funções do cargo efetivo, na mesma localidade e que existam cargos vagos não providos, o que não restou demonstrado nos autos. 6. No caso, a agravante foi aprovada duas posições além da única vaga ofertada para a cota PPP no Município de Caetité, não havendo prova inequívoca de que os terceirizados exerçam as mesmas funções do cargo disputado. 7. Ausente também prova quanto à lotação dos terceirizados na cidade de Caetité ou acerca do número de cargos efetivos vagos existentes, providos ou vagos na unidade, o que inviabiliza o reconhecimento de preterição arbitrária. 8. Os contratos mencionados possuem curta duração e destinação específica, não havendo demonstração de que substituam cargos efetivos vagos. 9. Os precedentes invocados não possuem caráter vinculante e tratam de situações diversas, envolvendo cargos e lotações distintas da discutida nos presentes autos, não sendo aplicáveis ao caso concreto. 10. A análise da preterição, in casu, demanda dilação probatória e exame técnico pormenorizado, incompatível com a fase de tutela de urgência, razão pela qual se afasta a possibilidade de deferimento de tutela liminar. 11. A antecipação dos efeitos da tutela, nas circunstâncias do caso, equivaleria a julgamento de mérito e restrição indevida à discricionariedade administrativa, além de implicar irreversibilidade dos efeitos da medida, pela natureza alimentar da remuneração. IV – Dispositivo e tese 12. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8007492-18.2025.8.05.0000, em que é agravante REGINAURA SANTOS DA SILVA e agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.